Tribunal: CARF
Processo: 18239.008611/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008611/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.338 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LUANA FERREIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008611/2008-33
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.338 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008611/2008-33

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de n°
2006/607450576654050, de fls. 31/33, em que lhe é exigido, em caráter suplementar,
imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 6.044,31,
acrescidos de juros e multa de ofício de 75%.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 31), integrante da
Notificação Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 14.300,00, por falta de comprovação ou de previsão
legal.
Da Impugnação
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 04/11/2008, fl. 35, o contribuinte
apresentou, em 03/12/2008, a impugnação de fl. 01/02, acompanhada de documento de
identificação, à fl. 34 , recibos de pagamento de despesas médicas em favor dos
profissionais, Marta Valéria Magalhães Feijó e Salvador de Aragão Pedra e Cal, para o
ano-calendário em comento, registrando, como usuário, a ora impugnante(fls. 03/18) e,
extratos relativos ao Banco ITAÚ, de fls. 19/22.
3.1. Em síntese, alega que, face documentação acostada e esclarecimentos prestados,
sejam afastadas as glosas referentes às deduções declaradas a título de despesas médicas
relativas aos profissionais acima elencados, posto que comprovadas, concordando, por
outro lado, com os demais valores glosados pela fiscalização.
3.2 Pelo que expõe, pugna seja cancelado, EM PARTE, o lançamento do imposto
suplementar.
4. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria RFB n°
3.220, de 05 de agosto de 2011, publicada no D.O. de 08/08/2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem
comprovadas por documentos constituídos em consonância com a
legislação, mantendo-se a glosa dos demais.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/05/2013 (e-fls. 50), o(a) contribuinte, em
14/06/2013 (e-fls. 53), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar
as despesas médicas.
É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.338 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008611/2008-33

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$14.300,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se fundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários,
grifado no original e ora sublinhado:
Voto
6. ...
7. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 31, no campo
“Complementação da Descrição dos Fatos”, a motivação da Notificação de Lançamento
ora examinada, no tocante à glosa de despesas médicas, se deve ao fato de inexistir
comprovação de pagamento relacionada aos profissionais Salvador de Aragão Pedra e
Cal, no valor de R$ 6.500,00 e, Marta Valéria Magalhães Feijó, no valor de R$
7.800,00, cujo montante, R$ 14.300,00.
8. Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem
ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvidas
quanto à existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de meios de
prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
9. Assim prevê a Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (grifei)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.338 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008611/2008-33

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;(grifei)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
10. Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que preenchidas as
formalidades especificadas no art. 8o, §2o, III da Lei 9.250/1995, acima transcrito.
10.1. Entretanto, existindo dúvida por parte do fisco quanto à idoneidade do documento,
pode este solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelos profissionais, consoante o artigo 73, § 1o do
Decreto no 3000, de 26 de março de 1999.
11. Junto com a impugnação, o contribuinte apresentou, às fls. 03/18, os recibos de
pagamento das despesas médicas, objeto de dedução em sua DAA, para o ano-
calendário em comento, relativos aos profissionais já mencionados, contudo, é de se
observar, que de tais documentos, ausentes os endereços dos respectivos profissionais,
contrariando, dessa forma, a exigência legal transcrita no item 9 acima (art. 8o, §2o, III
da Lei 9.250/1995).
11.1 A despeito da insistência, em sua peça defensiva, afirmar, a impugnante, ter direito
à dedução, o fato é que, os comprovantes acostados não preenchem os requisitos legais
necessários à investidura de comprovação das despesas médicas, que conforme
assevera, realizadas e deduzidas em sua DAA.
12. Assim sendo, entendo que NÃO FOI COMPROVADA, pelo contribuinte, a
procedência das deduções efetuadas a título de despesas médicas em relação aos
profissionais em questão, pelo que, mantida a glosa objeto da presente notificação de
lançamento.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original